Tribunal: TJDFT
Processo: 0004730-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação. Privilégio. Fração de redução.
1 - Não é hipótese de absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal se as provas - depoimentos harmônicos dos policiais que monitoraram a região, além da apreensão de porções de drogas em poder do usuário e na casa do réu, em consonância com depoimento do usuário na delegacia e da confissão extrajudicial do réu – demonstram o tráfico de drogas.
2 – Dadas as particularidades do caso concreto - réu primário, sem antecedentes criminais e pequena quantidade de droga apreendida (1 comprimido de rohypnol e 44,49g de maconha), sem provas de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - uma porção de crack (9,25g) e duas de maconha (27,53g) - é de se reduzir a pena, em razão do tráfico privilegiado, na fração de 2/3.
3 - Apelação provida em parte.